Tribunal: TJDFT
Processo: 0735133-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
I – Ocorre a litispendência quando há reprodução de ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC.
II – A existência de litispendência leva à extinção do processo sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, inc. V, do CPC.
III - Apelação conhecida, litispendência reconhecida de ofício, processo extinto sem exame do mérito.